Tribunal: TJBA
Processo: 8072659-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072659-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VICTOR MANUEL VIEIRA CARDOSO Advogado(s): ISLAN BARROS ALMEIDA IMPETRADO: COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INAPTIDÃO APÓS TESTE E RETESTE. ALEGADA LESÃO OCORRIDA DURANTE A PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA NOVO TESTE. APLICAÇÃO DO TEMA 335 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Victor Manuel Vieira Cardoso contra o Comandante da Polícia Militar da Bahia, o Governador do Estado da Bahia e o Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à anulação de ato que o declarou inapto no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital nº 001-CG/2022), sob alegação de lesão sofrida durante a prova, e requerendo a realização de novo TAF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo do candidato à reaplicação do Teste de Aptidão Física, após reprovação em teste e reteste, sob a alegação de limitação física temporária decorrente de lesão ocorrida durante a execução da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito líquido e certo, tutelável por mandado de segurança, exige prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, conforme art. 5º, LXIX, da CF/1988 e Lei nº 12.016/2009. 4. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 335 de Repercussão Geral (RE 630.733/DF), é constitucional cláusula editalícia que veda remarcação de TAF por motivo de saúde ou força maior, por se tratar de circunstância pessoal, sendo vedado tratamento privilegiado em atenção ao princípio da isonomia. 5. O edital do concurso e a Portaria nº 050-CG/2008 vedam expressamente a reaplicação de TAF por indisposições físicas momentâneas, mesmo que causadas por quedas ou lesões durante a prova. 6. O impetrante realizou o teste físico em duas oportunidades, não tendo logrado êxito em nenhuma delas, não havendo previsão legal ou editalícia para uma terceira tentativa. 7. A concessão de nova oportunidade violaria os princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade, que regem os concursos públicos, comprometendo a segurança jurídica do certame. 8. A jurisprudência do STF, do STJ e do próprio TJBA é pacífica no sentido da impossibilidade de reaplicação do TAF nessas hipóteses, mesmo diante de alegações de caso fortuito ou força maior. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, arts. 319 e 320; Portaria nº 050-CG/2008, item 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.05.2013, Tema 335 de Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1586343/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06.12.2016; STJ, AgInt no RMS 51.567/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 29.03.2017; TJBA, MS nº 8004179-93.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 13.02.2019; TJBA, Apelação nº 0317118-44.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 28.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072659-16.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante VICTOR MANUEL VIEIRA CARDOSO e como impetrados COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-446